Tribunal: STF
Processo: RE 1266068
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de São Paulo em face de decisão que, reconsiderando julgado anteriormente proferido, negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ente federativo, para manter o processo na Justiça do Trabalho, nos moldes em que definidos na modulação do Tema 149 da repercussão geral.
    A parte agravante sustenta, em suma, que a controvérsia dos autos se enquadra no Tema 1.092, não cabendo a vinculação aos precedentes RE 586.453 (Tema 190/STF) e RE 594.435 (Tema 149/STF).
     É o relatório. Decido.
     Merece reconsideração a decisão agravada.
    De fato, não é o caso de aplicação do Tema 149.
    O Tribunal Superior do Trabalho consignou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de complementação de aposentadoria decorrente do contrato de trabalho.
    Todavia, como se extrai do acórdão recorrido, trata-se de complementação de aposentadoria de ex-servidor da FEPASA, em que o benefício foi previsto em lei estadual. 
    No Tema 1.092 (RE.126.5549, Min. DIAS TOFFOLI), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa. 
    Essa é justamente a hipótese dos autos, na qual ex-servidor ferroviário postula complementação de seu benefício previdenciário em face da CPTM, que é uma das sucessoras da FEPASA, com a qual o servidor aposentado matinha vínculo de natureza jurídico-administrativo.
    Do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para aplicação do Tema 1092 da repercussão geral. 
    Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente